Tribunal: TCU
Processo: 003.830/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2651/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.830/2024-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Joao Manoel Soares (XXX.990.469-XX); Lenita Ana Bianchetti Spliter (XXX.406.870-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.